Tribunal: TJPA
Processo: 0838707-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838707-41.2022.8.14.0301

APELANTE: FLORAPLAC MDF LTDA

APELADO: DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 649 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FLORAPLAC MDF LTDA contra o Estado do Pará,

visando reformar sentença que denegou mandado de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre o transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação. A apelante alega que, conforme o art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 e a Súmula nº 649 do STJ, não há incidência de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas ao exterior, incluindo as etapas internas da cadeia de exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se o transporte de mercadorias destinadas à exportação realizado dentro do território nacional está sujeito à incidência de ICMS, à luz da imunidade prevista na Constituição Federal e da isenção estabelecida pela legislação infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula nº 649, estabelece que não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, com fundamento no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96.

4.

A isenção do ICMS se estende ao transporte interno de mercadorias destinadas à exportação, considerando que o transporte até o ponto de embarque integra a cadeia de exportação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

5.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 475 de Repercussão Geral, limita-se à imunidade constitucional e não afasta a possibilidade de isenção por lei complementar, que é matéria infraconstitucional de competência do STJ.

6.

A aplicação do entendimento da Súmula nº 649 do STJ assegura a competitividade do produto nacional no mercado internacional, evitando ônus fiscal sobre o transporte interno que compõe o preço final da mercadoria exportada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Não incide ICMS sobre o transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, incluindo as etapas internas no território nacional, com base na isenção prevista no art. 3º, II, da Lei Complementar nº 87/96 e conforme a Súmula nº 649 do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores Componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 02.12.2024 até 09.12.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FLORAPLAC MDF LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, no intuito de reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que denegou o mandado de segurança por ela impetrado. A apelante buscava, na via mandamental, a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre o transporte intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação.

A sentença proferida pela juíza de primeiro grau considerou pacificado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o entendimento de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal de 1988, aplicável às operações de exportação, não abrange as operações internas e de transporte de mercadorias realizadas antes do embarque internacional.

A Magistrada fundamentou a decisão com base no Tema 475 da Repercussão Geral do STF, que exclui da imunidade fiscal os serviços de transporte intermunicipal e interestadual, considerados atividades autônomas, e denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo da impetrante.

Em suas razões de apelação, FLORAPLAC MDF LTDA alega que:

O ICMS não incide sobre o transporte de mercadorias destinadas ao exterior, conforme reconhecido pela Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a não incidência de ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias para exportação.

Invoca o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que isenta do imposto as operações de transporte relacionadas à exportação, argumentando que o transporte da sede da empresa em Paragominas-PA até o porto de Vila do Conde em Barcarena-PA integra a cadeia de exportação.

Argumenta que, ao decidir pela incidência do imposto, a autoridade coatora violou o objetivo da imunidade constitucional, que visa desonerar as exportações e incentivar o comércio exterior.

A apelante solicita, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a imunidade do ICMS nas operações de transporte rodoviário entre a fábrica e o ponto de embarque.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, defende que:

A legislação complementar (art. 3º, II, da LC 87/96) não estende a isenção do ICMS às operações de transporte internas ao território nacional, mesmo que relacionadas à exportação, uma vez que o transporte interno não configura diretamente uma exportação.

O STF, ao julgar o Tema 475 da Repercussão Geral, estabeleceu que a imunidade fiscal não alcança os transportes intermunicipais e interestaduais anteriores à exportação propriamente dita.

Por fim, o Estado do Pará destaca o potencial impacto financeiro negativo decorrente da suspensão de cobrança do ICMS sobre os transportes, com reflexos adversos na economia pública e nas políticas públicas.

O Estado requer, assim, o improvimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria com base no disposto no art. 3.º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/96, consignado na Súmula n.º 649 que apreciou a matéria sob a perspectiva de isenção prevista em lei federal.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

A sentença recorrida deve ser reformada. Vejamos.

A matéria controvertida diz respeito a incidência ou não de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, que, em tese, encontra divergência jurisprudencial

entre os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade tributária estabelecida no art. 155, §2.º, X, alínea “a”, CF, com redação da Emenda Constitucional n.º 42/2003, julgamento do RE n.º 754.917, Tema n.º 475, e o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o disposto no 3.º, II, da Lei Complementar n.º 87/96, consoante definido na Súmula n.º 649, posto que enquanto o STF entende que há incidência de ICMS nas operações de transportes interno de mercadorias voltadas a exportação, o STJ entende que há isenção legal e não pode haver tributação do fato gerador nestes casos.

Nesse sentido, assiste razão a impetrante em relação ao direito a não recolher o ICMS sobre as operações de prestação de serviços de transportes rodoviários de cargas, interestadual e intermunicipal, realizados pela Impetrante com a destinação da mercadoria ao exterior, face a aplicação do disposto na
Súmula n.º 649 do Superior Tribunal de Justiça, sobre o disposto no art. 3.º, II, da Lei Complementar n.º 87/96,
in verbis
:
"Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior."

A referida S
úmula tem como base o entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no EREsp 710.260/RO, proferido em 28.04.2021 e publicado em 03.05.2021, que reconhece a existência de isenção de ICMS sobre operações e prestações de mercadorias destinadas ao exterior se estende, inclusive ao transporte interestadual de tais mercadorias, conforme o disposto no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96.

No julgamento que resultou na edição da Súmula 649, houve utilização da doutrina de Hugo de Brito Machado
[1]
que expôs a falha na pretensão do Fisco ao desprezar os elementos teleológico e sistêmico da norma:

“A finalidade da exoneração tributária de que se cuida, repita-se, é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional. Tributando outras etapas do processo produtivo, ou o transporte até o porto, estiola-se a norma que pretendeu tornar o produto nacional competitivo.

Realmente, o transporte, pago pelo exportador, evidentemente integra o preço do bem exportado, e o ônus do ICMS sobre esse transporte se fosse admitido, teria o efeito equivalente ao do ICMS sobre a operação de venda desse bem a adquirente no exterior.

Na interpretação da norma de imunidade ou de isenção, como na interpretação das normas jurídicas em geral, devem ser considerados todos os elementos que nos fornece a hermenêutica, entre os quais destacam-se os elementos sistemático e teleológico.

(...)

Em mais um equívoco incorre a tese fazendária ao desprezar o elemento sistêmico, cuja consideração pelo intérprete não pode ser jamais afastada. Em qualquer hipótese, interpretar uma norma isoladamente é desconsiderar o sistema jurídico. Como ensina BECKER, a norma isolada não existe. A própria Lei Complementar n. 87/96 só existe como norma jurídica em função de outras leis, e da Constituição, que determinam sua matéria, forma e procedimento de elaboração.

(...)

Está demonstrado, assim, que a tese fazendária despreza o elemento sistêmico, mesmo considerado o sistema em sua literalidade, porque pretende extrair o significado da norma de isenção considerando-a isoladamente. Mas não é só. Ela viola também o elemento sistêmico, porque ignora princípios fundamentais de nosso ordenamento jurídico, entre os quais o princípio da isonomia, e o princípio federativo, como a seguir será demonstrado.

Sabemos todos que a Carta Magna de nosso país consagra, como princípio fundamental de nosso ordenamento jurídico, a isonomia, e na organização do estado brasileiro adota o que se costuma denominar de pacto federativo. É fácil de se ver que a tese fazendária de que aqui se cuida viola um e o outro, de modo flagrante.

Com efeito, entender que isento é somente o transporte porto – exterior implica tratamento diferenciado entre contribuintes que se encontram na mesma situação econômica e estão praticando a mesma atividade, mas estariam discriminados em função do Estado

onde estivessem estabelecidos. Empresas exportadoras estabelecidas em cidades portuárias estariam inteiramente desoneradas do ICMS, enquanto aquelas situadas no interior do País seriam submetidas ao ICMS sobre os transportes que necessariamente teriam de contratar, dentro do território nacional, para exportar os seus produtos.”

Restou consignada ainda a existência de compatibilidade desse entendimento com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida no julgamento do RE 754.917 - Tema 475, posto que a Súmula trata de

isenção tributária, enquanto, a referida tese de repercussão geral, diz respeito a imunidade tributária constitucional, prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal.

Tal posicionamento do Superior Tribunal de Justiça vem sendo mantido, inclusive em decisões mais recentes daquela egrégia Corte infraconstitucional, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ISENÇÃO QUE TAMBÉM ALCANÇA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a segurança para o afastamento de incidência de ICMS sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas de produtos destinados à exportação. Na sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, negou-se o provimento.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]

III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.

IV - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

V - Ademais, a jurisprudência desta Corte, no julgamento do EREsp 710.260/RO, firmou o entendimento que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, o transporte interestadual. Nesse sentido: REsp n. 2.044.616, Ministro Francisco Falcão, DJe de 7/3/2023; e AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.027.637/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA. ART. 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante o STF tenha decidido no RE 754.917, afetado ao Tema 475, que a imunidade do art. 155, § 2º, X, "a", da CF não se estende a operações anteriores à exportação, a Corte Suprema também reconheceu que isenções podem ser estabelecidas pela legislação infraconstitucional.

2. Nesse contexto, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, conforme o art. 3º, II, da LC 87/1996, a isenção do ICMS para produtos destinados ao exterior inclui toda a movimentação física da mercadoria, inclusive partes do trajeto dentro do País, e impede a tributação em etapas intermediárias do itinerário.

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.134.196/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA ANÁLISE DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL PREJUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA. ART. 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança no qual se pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que respalde a exigência de ICMS nas prestações de serviço de transp orte interestadual de mercadorias destinadas à exportação que são realizadas pela Impetrante, ainda que contratadas por empresas comerciais exportadoras ou que sejam destinadas à formação de lote de exportação, bem como o reconhecimento do direito à compensação do indébito tributário dos últimos 5 anos que antecederam a ação. A sentença concedeu a segurança em parte para determinar que o Fisco se abstenha de exigir o ICMS decorrente das sobreditas prestações de serviço de transporte interestadual, reconhecendo, contudo, a ilegitimidade da impetrante para pleitear a compensação. O acórdão recorrido, em sede de apelação, manteve a sentença.

2. Nesta Corte houve o sobrestamento do recurso especial e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da questão constitucional no âmbito do recurso extraordinário, ocasião em que a Segunda Turma do STF confirmou, em agravo interno, a decisão do eminente Ministro Edson Fachin (fls. 560-565 e-STJ) no sentido da negativa de provimento ao apelo extremo ao fundamento de que, no que diz respeito à impugnação com fundamento no art. 155, § 2º, X, "a" da CF, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996), tornando obliqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Além disso, afirmou-se que o próprio texto constitucional traz exceção à regra geral que impossibilita a concessão de isenção heterônoma, ao prever em seu art. 155, § 2º, XII, que "cabe à lei complementar (...) e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados do inciso X "a"."

3. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial em relação às alegações de ofensa a princípios e dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.

4. Quanto à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, registro que não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, eis que a Corte de origem, embora de forma sucinta, se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

5. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 754917, Tema 475 da Repercussão Geral, tenha firmado tese no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação, a própria Suprema Corte afirmou que eventual isenção poderia ser concedida pela legislação infraconstitucional, sendo certo que a jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. A propósito: REsp 1793173/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019; AREsp 851.938/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2016; AgRg no AREsp 249.937/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje de 17/12/2012; EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 14.4.2008.

6. A negativa de provimento ao recurso em relação à alínea "a" torna prejudicada a análise da divergência interpretativa suscitada com base na alínea "c" do permissivo constitucional.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.028.484/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regi me recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

IV - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3º, II, da LC 87/1996.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.043.986/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)

Não ignoro que há julgados da 1.ª e 2.ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consignando a incidência do ICMS nas operações de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, consignando que a não incidência do ICMS foi elevada ao
status
constitucional a partir da Emenda Constitucional n.º 42/03, e por isso, teria prevalência o Tema n.º 475 do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do julgamento do Processo n.º 0802777-55.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 04.09.2023; Processo n.º 0009789-36.2017.8.14.0301, Relator Desembargador Roberto Gonçalves Moura, julgado em 18.12.2023; Processo n.º 0820982-78.2018.8.14.0301, Relatora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 18.10.2024, e Processo n.º 0810334-64.2021.8.14.0000, Relator Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 13.09.2022.

No entanto, há vários julgados da Suprema Corte consignando se tratar de matéria que exige interpretação da legislação infraconstitucional (art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96), por conseguinte, caso houvesse alguma inconstitucionalidade seria por via reflexa, o que obsta a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, por força do estabelecido nas Súmulas n.º 276 e 280 do STF, consoante os seguintes julgados:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Súmulas n° 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n° 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”

(ARE 1447943 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-12-2023

PUBLIC 08-01-2024)

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(ARE 1113780 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220

DIVULG 09-10-2019

PUBLIC 10-10-2019)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº s 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(ARE 1210720 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202

DIVULG 17-09-2019

PUBLIC 18-09-2019)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 1094125 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256

DIVULG 29-11-2018

PUBLIC 30-11-2018)

Neste sentido, considerando esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal, tenho que a isenção estabelecida no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 é matéria que esgota sua apreciação no âmbito infraconstitucional de competência do Superior Tribunal de Justiça.

Daí porque, deve ser aplicado o entendimento proferido na Súmula 649/STF, por se tratar de interpretação de lei infraconstitucional, na forma do art. 105, inciso III, letra “a”, da CF, e julgamentos do Supremo Tribunal Federal
retro
transcritos.

Assim, forçoso é concluir pela concessão da segurança a impetrante em relação a não incidência de ICMS nas operações de prestação de serviços de transporte de mercadorias da impetrante destinadas ao exterior, inclusive nas etapas internas de transporte.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e conceder a segurança, para que não haja a incidência de ICMS nas operações das prestações de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, na forma da Súmula n.º 649 do STJ, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

[1]

Revista Dialética de Direito Tributário n. 50

Belém, 10/12/2024